Tribunal: TJDFT
Processo: 0737210-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0737210-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: DONIZETI DONATO GUSMAO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Nada a prover quanto à manifestação de ID 77590406. Aguarde-se o cumprimento do despacho de ID 77510709. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 22 de outubro de 2025 15:55:20. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator